Tribunal: TJSP
Processo: 1007773-49.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Invalidez permanente parcial incompleta reconhecida. Falta de pagamento do prêmio pela vítima. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Invalidez permanente parcial incompleta reconhecida. Falta de pagamento do prêmio pela vítima. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização a ser paga. Sentença reformada para tanto, mantido o julgamento de procedência parcial. Apelação da seguradora-ré parcialmente provida.